Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a inadimplência da parte ré das parcelas de financiamento que firmaram, o que gerara a busca e apreensão do veículo. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, consolidara a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado, liminarmente apreendido e entregue à parte autora. Inconformada, a ré apela[2] almejando, em suma, a reforma da sentença visando: (i) o reconhecimento da inexistência de mora regularmente constituída; (ii) o reconhecimento do abuso do direito e da violação à boa-fé objetiva por parte da parte requerente; (iii) a anulação da medida de busca e apreensão do veículo; (iv) a declaração de nulidade da notificação extrajudicial que alegadamente constituíra-a em mora; (v) a impossibilidade de consolidação da propriedade do veículo em favor da apelada, diante de sua disposição para negociar e regularizar o financiamento. Outrossim, pugnara pela determinação da realização de audiência de conciliação, visando uma solução amistosa. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, o que se depreende, inclusive, do pedido de realização de audiência de conciliação consubstanciado pela ré no bojo de sua contestação[3], o qual não fora analisado pelo juízo a quo, e reiterado no bojo de sua apelação, ocasião em que ressaltara sua disposição para regularizar o financiamento. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 66163666 – Sentença. [2] ID Num. 66163668 – Apelação. [3] ID Num. 66163644 - Contestação